Tribunal: CARF
Processo: 10660.901546/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.901546/2009-14
ACÓRDÃO
1001-004.146 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOP.REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA DO SAPUCAI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
CSLL. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Reconhecido crédito em valor insuficiente para quitar integralmente os
débitos informados nas DCOMP analisadas, mantém-se a homologação
parcial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.146 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901546/2009-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Cooperativa Regional Agropecuária de
Santa Rita do Sapucaí Ltda., contra decisão da 1a Turma da DRJ/Juiz de Fora (MG) que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório que não homologou integralmente as compensações declaradas (DCOMPs) relativas a
crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004
O procedimento teve início com a análise das Declarações de Compensação –
DCOMP no 27912.97226.110505.1.3.03-8310; no 27017.88965.120505.1.3.03-6412; e no
40484.62719.211205.1.3.03-0630, todas vinculadas a crédito de Saldo Negativo de CSLL declarado
pela contribuinte para o ano-calendário de 2004, no montante de R$ 14.714,31.
A DRF/VAR/MG, por meio de Despacho Decisório Eletrônico de 25/03/2009, não
homologou as compensações, sob o fundamento de que não havia saldo negativo apurado na
DIPJ/2005. Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese que:
a) o crédito compensado era legítimo, referente ao saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2004, tendo ocorrido erro material no
preenchimento da DCOMP, especialmente quanto à composição do saldo;
b) parte dos valores de pagamentos considerados como “restituídos” pela
fiscalização na verdade correspondiam a utilizações internas realizadas
pelo próprio sistema SIEF-PERDCOMP, e não a valores efetivamente
restituídos ao contribuinte; e
c) havia pagamentos suficientes para compor o saldo negativo, sendo
necessário apenas o correto reconhecimento dos valores omitidos ou
imputados equivocadamente na análise fiscal;
A 1a Turma da DRJ/JFA, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade em Acórdão
de no 09-60.495, julgou-a procedente em parte, adotando relatório de diligência da DRF de
origem, o qual apresentou os seguintes argumentos:
a) Parte das imputações realizadas pela fiscalização decorria de registros
feitos pelo sistema SIEF-PERDCOMP, que não representavam restituições
efetivas ao contribuinte, mas sim ajustes internos para bloqueio de
pagamentos utilizados irregularmente;
b) A fiscalização constatou que o contribuinte cometeu erro no
preenchimento da DCOMP, tendo informado apenas parte dos
pagamentos que compunham o saldo negativo; após diligência, foi
reconhecido o valor de R$ 14.714,31 como crédito legítimo; e
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.146 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901546/2009-14
3
c) A compensação deveria ser homologada parcialmente, limitada ao crédito
reconhecido, mantendo-se suspensa a exigibilidade do restante nos
termos do art. 74, §11, da Lei 9.430/96.

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF sustentando, em
síntese que:
a) preliminarmente, apesar de a Interessada não ter mencionado,
expressamente, na Manifestação de Inconformidade a Declaração de
Compensação n° 27017.88965.120505.1.3.03-6412 e, também, a
Declaração
de
Compensação
n°
40484.62719.211205.1.3.03-0630,
subentende-se que ambas foram tratadas no Processo n°
10660.901546/2009-14;
b) o crédito apurado no período deveria ser integralmente reconhecido, em
razão de erro na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização; e
c) a compensação deveria ser totalmente homologada, pois o saldo negativo
efetivo seria superior ao valor reconhecido no despacho decisório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Do mérito
Conforme narrado, os presentes autos têm como objetos as Declarações de
Compensação (DCOMP) n° 27912.97226.110505.1.3.03-8310, no 27017.88965.120505.1.3.03-6412
e no 40484.62719.211205.1.3.03-0630, relativas a alegado crédito de Saldo Negativo de CSLL, do
ano-calendário de 2004, no valor de R$ 14.714,31.
A DRF/VAR/MG, em 25/03/2009, emitiu Despacho Decisório Eletrônico, por meio
do qual não homologou as compensações declaradas porque não foi apurado saldo negativo na
DIPJ/2005.
Inconformada com a não homologação, a interessada sustentou a legitimidade do
crédito compensado, referente ao saldo negativo do ano-calendário de 2004, mas informou que
cometeu erro material ao não informar corretamente a composição desse saldo na Dcomp sob
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.146 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901546/2009-14
4
exame. Esclareceu que, conforme informações constantes na DIPJ/2005 e demonstrativos de fls. 5
a 7, a composição do referido saldo negativo foi da seguinte forma:
Débito de CSLL (AC de 2004) - Ficha 17 (DIPJ) R$ 42.072,12
(-) Antecipações por Darf R$ 56.786,43
(-) Total de CSLL retida durante o ano-calendário R$ 0,00
(=) CSLL a pagar (R$ 14.714,31)
Posteriormente, foi proferido o Despacho 94 – 1a Turma da DRJ/JFA, fls. 56, no qual
resta consignada a conclusão de que as informações contidas na DIPJ/2005, entregue em
22/06/2005, ratificam a apuração do saldo negativo acima (fls. 34 a 39).
Assim, os autos retornaram à DRF de origem para:
1. informar o motivo das restituições, no montante de R$ 6.217,62,
anotadas nos pagamentos de fls. 46 a 48;
2. se for o caso, abater do saldo negativo ora compensado o valor acima e
outros valores porventura utilizados em PER/Dcomp anteriores;
3. simular a operacionalização da compensação declarada, promovendo o
encontro de contas entre o crédito apurado, observada a sua
disponibilidade, e os débitos ora compensados;
4. elaborar parecer conclusivo do ocorrido;
5. dar ciência à interessada do referido parecer, juntamente com os cálculos
da compensação, e, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação.
Em resposta, foi apresentado o Despacho n.o 32/2016-RFB/DRFVAR/SAORT/GEDOC,
de onde se extraem as seguintes informações:
Para subsidiar a análise, foram anexados os seguintes documentos:
4.1 - Cópia dos PER/DCOMP envolvidos (fls. 176 a 191);
4.2 - Extrato da DCTF (fl. 192);
4.3 - Cópia da DIPJ 2005/2004 (fls. 193 a 292);
4.4 - Telas da consulta sistema SIEF-PERDCOMP (fls. 293 a 297);
4.5 - Telas da consulta sistema SIEF-PAGAMENTOS (fls. 298 a 313);
4.6 - Relação dos débitos das DCOMP (fl. 314);
4.7 - Demonstrativo da CSLL Ex. 2005-2004 (fl. 315);
4.8 Extratos Processos de crédito e débitos (fls. 316 a 322);
4.9 - Relatórios de cálculos da compensação (fls. 323 a 325).
5. Com base nos documentos informações acima, foi feita a análise, por meio da
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.146 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901546/2009-14
5
qual, constatou-se que:
5.1 - Os registros de restituição feitos em parte dos pagamentos informados na
DCOMP, referem-se, na realidade, à utilização desses pagamentos na própria
DCOMP
objeto
da
Manifestação
de
Inconformidade
(no
27912.97226.110505.1.3.03-8310), e foram feitos por Auditor Fiscal lotado na
SAORT/DRF/VAR, por ocasião dos trabalhos de intervenção do usuário, no sistema
SIEF-PERDCOMP (em 16/12/2008). Esses registros tiveram como objetivo, o
bloqueio desses pagamentos, já que eles se encontravam “disponíveis” no
sistema, ou seja, sem registro de utilização, por não terem sido alocados aos
débitos de estimativas, no sistema SIEFFiscalização Eletrônica, em decorrência da
falta de informação desses débitos em DCTF. O único pagamento que realmente,
foi objeto de restituição é o relativo à estimativa do mês de dezembro/2004, no
valor de R$ 5.500,00, porém, ele não fez parte da composição do saldo negativo.
5.2 - O contribuinte realmente, cometeu erros no preenchimento do PER/DCOMP,
informando apenas parte dos pagamentos, na composição do saldo negativo, ou
seja, informou o montante de R$ 14.714,31, quando o correto seria R$ 56.786,46,
conforme demonstrado na Planilha de fl. 315, que corresponde ao total das
estimativas recolhidas (R$ 62.286,43) menos o valor que foi objeto de restituição
(R$ 5.500,00). Portanto, o valor correto do saldo negativo é de R$ 14.714,31,
conforme consta da DIPJ 2005/2004, Ficha 17, linha 51 (fls. 193 a 292).
5.3 - Partindo do crédito no valor do saldo negativo, acima citado, foi elaborado o
cálculo da compensação com os débitos informados nas 03 DCOMP envolvidas,
utilizando-se o Aplicativo “NEO-SAPO”, concluindo-se que, ainda que fosse
reconhecido, integralmente, o direito creditório, ele não seria suficiente para
liquidar a totalidade dos débitos, conforme Relatório de cálculos (fls. 323 a 325).
Aparentemente, isto ocorreu porque o contribuinte estaria utilizando, em
duplicidade, o mesmo saldo de crédito, no valor original de R$ 12.354,08, nas
DCOMP
no
27017.88965.120505.1.3.03-6412
(fl.
183)
e
40484.62719.211205.1.3.03-0630 (fl. 187).
6. Ante o exposto, proponho que seja dada ciência à interessada, do inteiro teor
deste Despacho, bem como, do cálculo da compensação, e, posteriormente, o
retorno do processo a DRJ/JFA, para prosseguimento.
A Recorrente foi cientificada do referido despacho, em 11/05/2016, contudo não se
manifestou.
Pela leitura da informação prestada, em consonância com a análise dos
documentos acostados aos autos, observa-se que o único pagamento que foi objeto de restituição
foi o referente à estimativa do mês de dezembro/2004, no valor de R$ 5.500,00, porém, ele não
fez parte da composição do saldo negativo.
O referido Despacho reconhece que houve erros no preenchimento do
PER/DCOMP, conforme se observa do item 5.2, informando apenas parte dos pagamentos, na
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.146 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901546/2009-14
6
composição do saldo negativo ou seja, informou o montante de R$ 14.714,31, quando o correto
seria R$ 56.786,46, conforme demonstrado na Planilha de fl. 315, que corresponde ao total das
estimativas recolhidas (R$ 62.286,43) menos o valor que foi objeto de restituição (R$ 5.500,00).
Diante desse contexto, observa-se, conforme se extrai da DIPJ 2005/2004 (ficha 17,
linhas 37 e 39), o valor da CSLL devida era de R$ 42.072,12 e as estimativas deduzidas na apuração
anual (ficha 17, linha 43) foi de R$ 56.786,43, o que resultou no crédito (ficha 17 linha 51) de
14.714,31. Corroborando o exposto, a planilha de fls. 315, abaixo colacionada, detalha os valores
devidos, recolhidos, restituídos, deduzidos na apuração anual e informados em DCTF, consoante
segue:

Todavia, mesmo com o reconhecimento do crédito de R$ 14.714,31, conforme
constam das folhas 323, remanesce parte do débito. Segue abaixo a referida planilha anexada pela
fiscalização:

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.146 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901546/2009-14
7
Segue abaixo o demonstrativo da compensação, fls. 325:

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.146 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901546/2009-14
8
Assim, pela documentação constante dos autos, observa-se o acerto da decisão
recorrida que reconheceu o crédito de R$ 14.714,31 e homologou parcialmente as compensações
declaradas.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 409
DF CARF MF
Original